Tribunal: STF
Processo: RE 116288
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-14
Data de publicação: 1988-06-14

Ementa:
- CORREÇÃO MONETÁRIA NA FALÊNCIA OU NA CONCORDATA.
I - O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PACIFICOU SUA JURISPRUDÊNCIA NO
SENTIDO DE QUE E CABIVEL A CORREÇÃO MONETÁRIA NA FALÊNCIA OU
NA CONCORDATA (RE 109.448, PLENÁRIO, 29.10.86).
II - SE OS TITULOS HABILITADOS NA FALÊNCIA TEM VALORES EXPRESSOS
EM OBRIGAÇÕES DO TESOURO NACIONAL, A SUA LIQUIDAÇÃO SERÁ FEITA
PELA COTAÇÃO DESSAS OBRIGAÇÕES. A CONVERSAO DO VALOR DOS TITULOS
EM MOEDA CORRENTE PARA APLICAÇÃO POSTERIOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA,
IMPORTARIA EM BIS IN IDEM, EIS QUE ESSA CORREÇÃO OBEDECE AOS INDICES
DAS OTN'S.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.